Tribunal: STF
Processo: RE 1333291
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Fábio Vieira Scarpa opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão por meio da qual dei “provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa pela parte autora, vencida, aplicada, caso deferida a gratuidade de justiça, a regra do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil”.



    Sustenta o embargante que:



    “(...)



    Contudo, não há fundamento para sucumbência e fixação de honorários. 



    Isso porque se trata de ação que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo certo que quem sempre recorreu foi a FESP, não o ora embargante. 



    Mesmo sucumbindo em grau recursal, o ora embargante não pode ser condenado em custas e honorários, pois não recorreu. 



    Como se sabe, no âmbito dos Juizados Especiais vigora a isenção de custas e honorários no primeiro grau de jurisdição (Lei n.º 9.099/95, arts. 54 e 55). 



    Já em grau recursal, apenas o recorrente, se for vencido, pagará custas e honorários (Lei n.º 9.099/95, art. 55, segunda parte). 



    Em nenhum momento do processo o ora embargante recorreu: a) proferida sentença, quem recorreu foi a FESP; b) prolatado acórdão, quem novamente recorreu foi a FESP. 



    Uma vez que o embargante não recorreu, não pode ser condenado em custas e honorários.”



    Decido.



    Merece prosperar a irresignação, haja vista que a aplicação da legislação disciplinadora do tema (Lei nº 9.099/95) impõe que não se profira condenação ao pagamento de custas e honorários de advogado a parte autora, ora embargante, pois o recorrente (Estado de São Paulo), ao cabo do trâmite do processo não restou vencido, senão vencedor, única hipótese em que se autorizaria, no âmbito dos juizados especiais, tal tipo de condenação. 



    Ressalte-se, que o art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em custas e honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem. 



    Nesse sentido, anote-se: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ORIUNDO DE JUIZADO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE RECORRIDA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. ART. 55 DA LEI 9.099/95. 



    1. Em causa processada em Juizado Especial, a parte que não interpõe recurso não pode ser condenada em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Exegese do art. 55 da Lei 9.099/95, aplicável, no ponto, aos Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/2001, art. 1º). 



    2. Precedente: RE 506417 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 01-08-2011. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 855.861/MA-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 4/4/16).



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para afastar a condenação da parte autora no pagamento das custas e honorários advocatícios.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente